Tribunal: TJBA
Processo: 0012318-97.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012318-97.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, LUIZA MACEDO DE ANDRADE, MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. APURAÇÃO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL SUBMETIDO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari – BA, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA n.º 0012318-97.2011.8.05.0039, julgou parcialmente procedente a ação condenando
“o Município de Camaçari ao pagamento da indenização devida em razão da desapropriação de bem imóvel de propriedade da requerente nos autos, no valor de R$ 1.154.810,79 (hum milhão, cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e dez reais, e setenta e nove centavos), datado de 11 de fevereiro de 2014, com as devidas correções na forma da lei a partir da lavratura da referida avaliação judicial”.

2 – A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer o dever do Poder Público em indenizar o particular pela utilização indevida de imóvel particular para fins públicos, sem que tenha sido precedida de regular processo expropriatório, configurando-se, assim, a desapropriação indireta, passível de justa indenização, conforme preconiza o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

3 – Na hipótese em comento, a parte apelada MARIA RODRIGUES SILVA ajuizou Ação de Indenização por Desapropriação Indireta em face do Município de Camaçari – BA, em razão da ocupação e utilização indevida de imóvel de propriedade da parte autora, onde atualmente se encontra construída a quadra de esportes da Escola Municipal Joana Angélica, localizada na Av. Radial B, s/nº, Camaçari – BA.

4 – Verifica-se que o Douto Magistrado de Primeiro Grau determinou a realização de prova Pericial Técnica, cujo Laudo fora lavrado em 11 de fevereiro de 2014, demonstrando que o imóvel objeto da lide possui área total de 1.680,00 m2, situado exatamente no endereço descrito na inicial, sendo constatado que na porção majoritária da área encontra-se implantada a mencionada quadra esportiva da unidade escolar municipal, descrevendo de forma clara a existência de ocupação pela Municipalidade, o valor do bem e as condições do mesmo, corroborando a tese de que houve desapropriação indireta (ID 67695624). Tal Parecer não foi impugnado por qualquer outra prova em sentido contrário, restando, portanto, como a única prova técnica idônea no processo. O Ente Municipal se limitou em apresentar alegações genéricas sobre o valor do metro quadrado que entende devido, deixando de anexar provas do quanto sustentado (ID 67695634).

5 – Ressalta-se que o referido Laudo Técnico foi elaborado pelo Engenheiro Civil nomeado por este Juízo, que confirmou em Audiência que a avaliação seguiu rigorosamente os parâmetros da Norma Brasileira de Avaliação de Bens da ABNT, nº 14.653, partes 1 e 2, sendo considerados os valores atualizados de mercado à época da perícia (ID 67695727).

6 – Nestas condições, a ausência de impugnação ou de provas que contrariem o Parecer constante do Exame Pericial reforça a conclusão de que o valor da desapropriação deve ser apurado conforme o estudo técnico realizado. Em se tratando de prova de cunho eminentemente técnico e, ausentes elementos aptos a infirmar a conclusão a que chegou o expert nomeado pelo Juízo, deve prevalecer o valor apurado no bem fundamentado no Laudo Pericial produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0012318-97.2011.8.05.0039, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari – BA, apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA e apelada MARIA RODRIGUES SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III